Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AGRAVANTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIMES SEXUAIS PRATICADOS CONTRA SUA SOBRINHA NO ÂMBITO DOMICILIAR. PRETENDIDA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO EM ALBERGUE ADMINISTRADO PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER O SENTENCIADO AFASTADO DO CONTATO COM MENORES DE IDADE. IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA.
1. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
2. O início ao processo de ressocialização deve ser sopesado com o necessário resguardo da segurança da sociedade, frente ao que dispõe o art. 123, III, da LEP, devido à prevalência do princípio in dubio pro societate.
3. Em se tratando de sentenciado por crime de estupro de vulnerável, ocorrido no ambiente doméstico e tendo por vítima a sua sobrinha, não se mostra aconselhável o usufruto das saídas temporárias em albergues administrados pelo Poder Público, localizados em áreas urbanas do Distrito Federal, sem possibilidade de efetivo controle, evite o contato com menores de idade.
4. Recurso desprovido.